Tribunal: TJSP
Processo: 1030302-57.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da preliminar de falta de interesse recursal arguida pela parte ré instituição financeira - Em ações objetivando revisão de contrato, declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e/ou inexigibilidade de dívidas, cancelamento de inscrições em cadastro de inadimplentes ou de protestos, e condenação em reparação de danos, é desnecessário prévio pedido

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da preliminar de falta de interesse recursal arguida pela parte ré instituição financeira - Em ações objetivando revisão de contrato, declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e/ou inexigibilidade de dívidas, cancelamento de inscrições em cadastro de inadimplentes ou de protestos, e condenação em reparação de danos, é desnecessário prévio pedido administrativo e/ou esgotamento administrativo, porque o art. 5o, XXXV, da CF, que assegura acesso irrestrito ao Poder Judiciário, sendo, a propósito, relevante salientar que: (a) mero reconhecimento administrativo do direito, sem a demonstração do efetivo cumprimento da decisão, não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito judicial; e (b) o interesse processual fica evidenciado, com o oferecimento de contestação, buscando a rejeição constante da petição inicial.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento do ato ilícito e defeito de serviço da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar os documentos relativos ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, seguido da insistência na continuidade da cobrança abusiva de débito já pago, em condições que permitiam à instituição financeira ter ciência de que a dívida objeto de cobrança já havia sido paga pela parte autora, e no descaso com que tratou a parte autora, que buscou solucionar a questão administrativamente, mediante contato, antes do ajuizamento da presente ação para cessar essa cobrança indevida - Reconhecido que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que declarou "a inexistência de relação jurídica entre as partes, com nulidade do contrato de empréstimo questionado em inicial, dando por confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência (fls. 65/66)".
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar as contratações em que lastreada a exação, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, porque decorrente de contratação que não obriga a parte autora, uma vez que a assinatura ali atribuída à parte autora é falsa, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Mantida a indenização por danos morais fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
INDÉBITO, RESTITUIÇÃO E DOBRO – No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, como consequência da declaração de inexigibilidade do negócio jurídico objeto da ação, é de se deliberar, independentemente de reconvenção, a reposição das partes ao estado anterior, o que, no caso dos autos, (a) a reforma da r. sentença, para condenar a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, de forma simples, para os descontos ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação; (b) a manutenção da r. sentença, na parte em que condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade dos valores descontados, para satisfazer o débito inexigível do contrato objeto da ação, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, em dobro, para os descontos ocorridos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança indevida por serviços não contratados resultante da falta de diligência da instituição financeira na verificação da identidade da pessoa com quem celebra o contrato bancário; e (c) observa-se que a parte autora cliente já efetuou a devolução à parte ré instituição financeira do numerário creditado em sua conta (fls. 31).
JUROS DE MORA – Os juros simples de mora, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), incidem: (i) na condenação de devolução de valores pagos, a partir das datas dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, por se tratar de responsabilidade extracontratual; e (ii) na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a partir da data do primeiro desconto realizado no benefício previdenciário da parte autora, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
Recursos providos, em parte.